Tribunal: TJBA
Processo: 0500568-14.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500568-14.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: JOHN KENNEDY SILVA CHE

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM RECEBIDO COMO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APELO QUE REQUER A INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REMESSA DO FEITO À ORIGEM, PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME
O recurso de Apelação Cível foi interposto pela autora de ação de busca e apreensão, julgada improcedente pelo Juízo de origem, com base na teoria do adimplemento substancial.
O Acórdão recorrido afastou expressamente a aplicabilidade da referida Teoria nos contratos de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Apesar da fundamentação favorável ao pleito da apelante, o dispositivo do Acórdão incorreu em erro material ao negar provimento ao recurso.
A parte apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, recebido como embargos de declaração, alegando o vício material.
Os embargos foram conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a correção de erro material no dispositivo do acórdão, quando há contradição entre a fundamentação e o resultado proclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022, I, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material existente no julgado.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão (STF – AI-AgR-ED nº 699.136 – DF).
No caso concreto, constatou-se contradição entre os fundamentos — que afastaram a aplicação da teoria do adimplemento substancial — e o dispositivo, que negou provimento ao recurso de apelação.
A correção do erro é necessária para garantir a prestação jurisdicional coerente com os fundamentos adotados, especialmente diante da uniformização da jurisprudência pelo STJ no julgamento do REsp 1.622.555/MG e REsp 1.418.593/MS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso de apelação e anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.
Tese de julgamento: A contradição entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo, decorrente de erro material, autoriza o provimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, para adequar o dispositivo à fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso I; art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

STF – AI-AgR-ED nº 699.136/DF
STJ – REsp nº 1.622.555/MG (repetitivo)
STJ – REsp nº 1.418.593/MS (tema 722, repetitivo)
TJRS – AI nº 70068760180

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Pedido de Chamamento do Feito à Ordem recebido como Recurso de Embargos de Declaração nº 0500568-14.2017.8.05.0271, da Comarca de Valença (BA), embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e embargado JOHN KENNEDY SILVA CHE.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, DETERMINANDO O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II